Tribunal: TJMT
Processo: 1047211-45.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047211-45.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA - CNPJ: 74.150.889/0001-20 (APELADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO DE APELAÇÃO E RETIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2ª VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA APLICADA PELO PROCON. PUBLICIDADE ENGANOSA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO VÁLIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa Tauro Motors Veículo Importado LTDA – em recuperação judicial, e declarou a nulidade do Auto de Infração nº 2013.07.0100 e da respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 20192767322, oriundos de multa aplicada pelo PROCON em razão de publicidade de veículos sem a devida indicação de preços.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) a validade do auto de infração lavrado pelo PROCON diante da suposta publicidade enganosa decorrente da omissão do preço dos produtos anunciados no site
www.mitsubishimotors.com.br
; e (ii) a legitimidade passiva da empresa Tauro Motors, considerando sua relação com a publicidade questionada.

III. Razões de decidir
3. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, sendo ônus do administrado produzir prova robusta para sua desconstituição, o que não se verificou nos autos.
4. A publicidade sem informação clara de preços caracteriza infração ao art. 31 do Código de Defesa do Consumidor, configurando prática vedada pelo ordenamento jurídico consumerista.
5. A empresa apelada reconheceu implicitamente o vínculo com o site em questão ao argumentar, no âmbito administrativo, que os valores dos veículos estavam disponíveis para consulta.
6. A legislação consumerista estabelece a responsabilidade solidária dos fornecedores que participam da cadeia de consumo, legitimando a autuação da empresa Tauro Motors pelo PROCON.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para declarar a validade do Auto de Infração nº 2013.07.0100 e da CDA nº 20192767322.
Tese de julgamento: “1. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, sendo ônus do administrado demonstrar eventual irregularidade. 2. A ausência de informação clara e ostensiva sobre preços na publicidade de produtos caracteriza infração ao Código de Defesa do Consumidor. 3. Os fornecedores integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente por infrações consumeristas, nos termos do CDC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 31; Decreto Federal nº 2.181/97, art. 13, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, RI 1005757-95.2020.8.26.0344, Rel. Des. José Antonio Bernardo, j. 31/08/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá-MT que nos autos da Ação Anulatória de Certidão de Dívida Ativa nº 1047211-45.2019.8.111.0041 interposta por Tauro Motors Veículo Importado LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em desfavor do apelante, acolheu a preliminar de ilegitimidade da empresa requerente e, declarou a nulidade do Auto de Infração nº 2013.07.0100 e da CDA nº 20192767322.

Irresignado, o apelante, em suas razões aduz que a Tauro Motors se aproveitou da publicidade de diversos modelos de automóveis em site oficial sem a devida divulgação de preços.

Alega que essa prática configura uma omissão de informação essencial, que induz o consumidor a erro e, viola o disposto no Código de Defesa do Consumidor – CDC.

Argumenta que na seara administrativa a empresa não conseguiu desconstituir a infração constatada que gerou lavratura do auto de infração, sendo, portanto, devida a cobrança da multa aplicada.

Assevera que, a responsabilidade solidária impõe à revendedora a obrigação de garantir que todas as informações veiculadas sobre produtos comercializados estejam em conformidade com as normas consumeristas.

Alega ainda que o Código de Defesa do Consumidor é claro ao estabelecer que todos os agentes econômicos envolvidos na cadeia de fornecimento respondem de maneira solidária pelos vícios ou pela omissão de informações essenciais.

Afirma que a manutenção da penalidade imposta é fundamental, tendo em vista que o processo administrativo foi totalmente válido e não se encontra eivado de ilegalidade.

Consigna por fim que, considerando que a empresa participa da cadeia de consumo, aufere lucros com a venda dos veículos, motivo pelo qual, deve ser responsabilizada.

Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso a fim de que seja reformada a sentença recorrida para declarar a validade de débito em discussão.

Devidamente intimado, a apelada apresentou contrarrazões, oportunidade em que, pugna pelo desprovimento recursal. (Id. 257632246)

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá-MT que nos autos da Ação Anulatória de Certidão de Dívida Ativa nº 1047211-45.2019.8.111.0041 interposta por Tauro Motors Veículo Importado LTDA – Em Recuperação Judicial em desfavor do apelante, acolheu a preliminar de ilegitimidade da empresa requerente e, declarou a nulidade do Auto de Infração nº 2013.07.0100 e da CDA nº 20192767322.

Extrai-se

dos autos que Tauro Motors Veículo Importado LTDA – em recuperação judicial, interpôs

Ação Anulatória

de Certidão de Dívida Ativa em face do Estado de Mato Grosso visando suspender a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa nº 20192767322, no valor atualizado de R$ 9.603,63 (nove mil seiscentos e três reais e sessenta e três centavos), advinda de multa aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, fixada no valor originário total de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).

A referida multa foi arbitrada tendo em vista a oferta ao público em sítio eletrônico de terceiros, qual seja,
www.mitsubishimotors.com.br
, de produtos sem as informações dos seus preços, o que gerou ofensa ao disposto no art. 31, do Código de Defesa do Consumidor.

O juízo singular ao preferir a sentença reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa apelada, vejamos o dispositivo - id. 257632241:

“ (...) No caso vertente, é impossível realizar a análise casuística para averiguar se a omissão do preço dos modelos dos veículos configura ilícito, pois não há caso concreto, mas apenas uma situação de fiscalização mediante consulta das informações disponibilizadas na página eletrônica da fabricante/montadora dos veículos Mitsubishi e não da empresa requerente. Diante do exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade da empresa requerente e, por consequência, declarar a nulidade do Auto de Infração 2013.07.0100 e da respectiva CDA 20192767322. Condeno o requerido ao pagamento da verba honorária que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na ação, com fundamento no art. 85, §3º, I do CPC. Custas processuais quitadas previamente. Sentença sujeita a reexame necessário, na forma do art. 496, I, do CPC. Preclusa a via recursal voluntaria, procedam-se as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Pois bem.

Inicialmente, suscita o Apelante acerca do reconhecimento da legitimidade da empresa apelada, bem como sobre a legalidade do processo administrativo que reconheceu a infração do código consumerista o qual gerou o arbitramento de multa.

O cerne da questão subsiste em aferir se houve publicidade enganosa, e sobre a ilegitimidade passiva da empresa ora apelada.

Compulsando os autos, verifica-se que, mostra-se incontroversa a veiculação de publicidade de produtos correspondente à Mitsubishi Motors sem as informações de seus preços, a saber: Automóvel Lancer GT AWD, Automóvel L200 Triton GLS; Pajero TR4 Flex 4x2AT, contrariando o disposto no inciso III do artigo 6º e artigo 31 da Lei

Federal nº 8078/90 c/c inciso I do artigo

13 do Decreto Federal nº 2.181/97, conforme Auto de Constatação nº2013.07.0015 lavrado em data de 05/04/2013. (Id. 257632190)

É consabido que, o ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto.

Neste sentido, o Poder Judiciário, quando atua no controle jurisdicional do Processo Administrativo, deve se limitar ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada, via de regra, incursão no mérito administrativo.

A propósito:

“ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE, VENCÍVEL POR PROVA EM CONTRÁRIO. ÔNUS, PORÉM, DO ADMINISTRADO. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. A presunção é relativa, admitindo-se prova em contrário. Assim,
aquele que se propõe a contradizer um ato administrativo possui o ônus de produzir prova em contrário, sob pena de perpetuar aquela presunção. Ausência de prova pelo autor quanto à irregularidade apontada. Presença, ademais, de prova a reforçar o acerto do ato impugnado
. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - RI: 10057579520208260344 SP 1005757-95.2020.8.26.0344, Relator: José Antonio Bernardo, Data de Julgamento: 31/08/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/08/2021)”.

Com efeito, não se vislumbra pertinente imiscuir no mérito administrativo, posto que, não demonstrada irregularidade, abusividade ou ilegalidade nos atos praticados pelo órgão de defesa do consumidor.

Ademais, conforme se observa das informações apresentadas pelo apelado, junto ao órgão de proteção ao consumidor – PROCON, a Tauro Motors defende que houve o cumprimento do disposto no artigo 31 do CDC, bem como afirma que ao consultar o site
www.mitsubishimotors
é possível ter acesso aos valores dos veículos. (id. 2576332193)

Nesse contexto, requereu a insubsistência do auto de infração pelo motivo de cumprimento da legislação consumerista e não invocou a sua ilegitimidade, diante disso, verifico que, implicitamente reconheceu o vínculo com o site que divulgou a propaganda enganosa.

Como se sabe, constitui direito básico do consumidor, a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas abusivas impostas no fornecimento de produtos.

Ademais, é vedada a prática de publicidade abusiva ou enganosa, uma vez que esta deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal.

A propaganda enganosa está prevista no art. 37, § 1º, do CDC, que estabelece:

"É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário inteira ou parcialmente falsa, ou que, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, seja capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço ou qualquer outro dado sobre produtos e serviços."

Ou seja, se a publicidade induzir o consumidor a erro, criando uma expectativa irreal sobre o produto ou serviço, caracteriza-se a infração.

O Código de Defesa do Consumidor adota a responsabilidade solidária entre os fornecedores da cadeia de consumo. Assim, tanto a fabricante quanto a fornecedora, distribuidora ou vendedora podem ser responsabilizadas pela propaganda enganosa.

Ao arremate, o art. 18 do CDC dispõe que a fabricante responde pelos defeitos na qualidade ou quantidade dos produtos. Já o art. 34 prevê que o fornecedor de produtos ou serviços responde solidariamente pelas informações veiculadas na publicidade.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença recorrida e declarar válido o Auto de Infração nº 2013.07.0100 e a CDA nº 20192767322.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025